Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0710531-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 53A RESIDENCIAL CANARINHO RECORRIDO: VANIA BARBOSA RIBEIRO DESPACHO A parte Recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça (ID num. 48288279). Oportuno registrar que o mencionado benefício não pode ser deferido com base apenas no pedido formal no corpo do recurso. Portanto, no caso em apreço, a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Por outro lado, registro que, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48h, a Recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora